Tribunal: TJDFT
Processo: 0721488-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0721488-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO FRANCISCO SANTANA PINTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANTONIO FRANCISCO SANTANA PINTO contra decisão de ID 195008629 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, que recebeu o pedido de cumprimento de sentença proposto pelo DISTRITO FEDERAL. Afirma, em suma, que foi proferida decisão, no primeiro grau de jurisdição, reconhecendo excesso de execução; que a decisão foi objeto de recurso, julgado pela Sexta Turma Cível, no qual se determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, para apuração do valor a ser repetido; que o Distrito Federal se utilizou do parâmetro estabelecido na decisão primitiva, anterior à reforma; que há excesso de valor. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o não recebimento do cumprimento de sentença ou, subsidiariamente, com o reconhecimento do excesso de execução. Gratuidade de justiça pleiteada. Por intermédio do despacho de ID 59627788, determinou-se a comprovação da hipossuficiência. Em resposta, a parte agravante juntou a petição de ID 60089381. Na decisão de ID 60128265, a gratuidade de justiça foi indeferida. Custas recolhidas, ID 60671737. Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. O pronunciamento judicial, para desafiar Agravo de Instrumento, deve se revestir de conteúdo decisório, o que não ocorre no simples registro da deflagração da fase de cumprimento de sentença e na intimação da parte para pagamento. Desprovido de carga decisória, o ato judicial assume natureza jurídica de despacho, de cunho meramente ordinatório, pronunciado de ofício, sem imposição qualquer gravame ou prejuízo processual concreto à parte (artigo 203, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil), de modo que o gravame se revelará com eventual rejeição da impugnação e prática de atos constritivos. Ademais, a parte sequer submeteu ao juízo de primeiro grau a tese do excesso de execução. Observe-se que o artigo 525 do Código de Processo Civil indica, entre as hipóteses de cabimento da impugnação, aquela destinada a demonstrar a inexigibilidade da obrigação e o excesso de execução. Desse modo, o conhecimento direto, no segundo grau de jurisdição, da tese representaria supressão de instância. Colaciona-se precedente deste Tribunal, consentâneo ao entendimento: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO CONTRA PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE RECEBE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. RECURSO INADMISSÍVEL. I. Pronunciamento judicial que recebe o cumprimento de sentença e determina a intimação do executado para pagamento voluntário não se qualifica como decisão interlocutória e, por conseguinte, não desafia agravo de instrumento, consoante a inteligência dos artigos 203, §§ 1o 2o e 3o, 523, caput, 1.001 e 1.015, caput, do Código de Processo Civil. II. Eventual inexequibilidade do título, inexigibilidade da obrigação ou excesso de execução constituem matérias próprias de impugnação ao cumprimento de sentença, presente o disposto no artigo 525, § 1o, incisos III e V, do Código de Processo Civil. III. Agravo de Instrumento não conhecido. (Acórdão 1600546, 07287783520218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2022, publicado no DJE: 2/9/2022). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao i. juízo a quo. Preclusa, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de junho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora